Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001791-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.308.256/0001-38 (AGRAVANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), RAFAEL DURAN MUNHOZ - CPF: 031.999.981-51 (AGRAVADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No cotejo dos referidos pressupostos e dos elementos destacados nos autos, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Restou demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois o Agravado estava empregado e laborando como operador de máquinas, com renda mensal de R$ 1.000,00, restando demonstrada sua incapacidade laboral devido as lesões sofridas (amputação de uma das pernas), impedindo-o de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo.

Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação De Indenização Por Danos Materiais, Morais e Estético em Decorrência de Acidente de Trânsito no 1008499-64.2019.8.11.0015, promovida em seu desfavor por RAFAEL DURAN MUNHOZ, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida proceda, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal ao requerente no valor de 01 (um) salário mínimo até ulterior deliberação judicial ou à comprovação do retorno deste as suas atividades laborais, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, alega o agravante que não há como, neste momento processual, dada a precariedade de provas e complexidade do feito, imputar exclusivamente ao condutor do caminhão a responsabilidade e culpa pelo acidente de trânsito.

Afirma que o requerente contribuiu para que o sinistro ocorresse, já que o acidente somente ocorreu devido à alta velocidade desenvolvida pela vítima, visto que a preferencial nunca é absoluta.

Sustenta que não há justificativa para que o autor/agravado venha a receber o dobro do que ganhava anteriormente (INSS mais os alimentos deferidos), ante o evidente enriquecimento ilícito, bem como não foi demonstrada a necessidade do pensionamento mensal.

Por fim, alega o perigo de irreversibilidade da medida e que todas as medidas de urgência já foram tomadas e custeadas pela agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão e excluir/afastar definitivamente a obrigação de pagar pensão mensal provisória ao autor/agravado.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 34054953).

Contraminuta da parte agravada (ID 41275036).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por RAFAEL DURAN MUNHOZ em desfavor de RODRIGO MORAES e MARIO ANTONIO ESTEVES E CIA LTDA-ME, com pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida pague ao autor 01 (um) salário mínimo mensal, a fim de garantir-lhe o mínimo de sobrevida e custear seus gastos básicos de subsistência, sob pena de multa.

Consta na inicial que o autor foi vítima de acidente automobilístico quando trafegava em sua moto e foi atingido pelo caminhão conduzido pelo 1o Requerido, de propriedade do 2o Requerido, que não obedeceu a preferencial e invadiu a pista.

Discorre que o 1o Requerido não prestou primeiros socorros e se evadiu do evento danoso.

Em razão do acidente, o autor teve fratura exposta gravíssima no tornozelo esquerdo e teve que ser submetido à cirurgia para colocação de pino, mas que, com o início de uma necrose, sofreu a amputação da sua perna esquerda, abaixo do joelho.

Afirma que, em decorrência dos danos ocasionados está impossibilitado de exercer suas atividades laborais, tendo que sustentar sua família com apenas o auxílio-doença percebido do INSS, no valor de R$ 1.217,00 (mil, duzentos e dezessete reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pleito para determinar que
a parte requerida proceda, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal ao requerente no valor de 01 (um) salário mínimo até ulterior deliberação judicial ou à comprovação do retorno deste as suas atividades laborais, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em face dessa decisão, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida e que, dada a precariedade de provas e complexidade do feito, não há como imputar, exclusivamente ao condutor do caminhão, a responsabilidade e culpa pelo acidente de trânsito.

Afirma que o requerente contribuiu para que o sinistro ocorresse, já que o acidente somente ocorreu devido à alta velocidade desenvolvida pela vítima, visto que a preferencial nunca é absoluta.

Por fim, sustenta que não há justificativa para que o autor/agravado venha a receber o dobro do que ganhava anteriormente (INSS mais os alimentos deferidos), ante o evidente enriquecimento ilícito, bem como não foi demonstrada a necessidade do pensionamento mensal.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, para não incorrer em supressão de instância, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

No mesmo norte, aduz JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS quando discorrendo sobre a antecipação de tutela:

“Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu. Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos”. (DE PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 22/23)

A meu ver, o material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

No cotejo dos pressupostos antes referidos e dos elementos inicialmente destacados, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Com base nos documentos oficiais até então apresentados, tenho como demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois o Agravado estava empregado e laborando como operador de máquinas, possuía renda mensal de R$ 1.000,00, restando demonstrada sua incapacidade laboral devido as lesões sofridas (amputação de uma das pernas), impedindo-o de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo.

Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.

Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS: EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. 3. Caso em que a corré ANNA LUIZA sofreu anoxia neonatal na ocasião do seu nascimento. Registro de ocorrência médica de período de expulsão prolongado. Verossimilhança presente desde os registros clínicos da própria instituição de saúde demandada. Probabilidade lógica das justificativas ao pedido do provimento liminar. 4. Desnecessidade de aferição, neste momento processual, da certeza dos fatos descritos na exordial, importando apenas a demonstração da verossimilhança das alegações da parte, o que se verifica ao concreto. Perigo de dano irreparável evidenciado pelos graves danos cerebrais sofridos pela infante, que necessita de diversos tratamentos médicos para a manutenção de seu quadro clínico. Precedente desta Câmara. 5. Fornecimento de aparelho de oxigenação portátil e pagamento de pensão mensal. Necessidade das demandas pretendidas em liminar evidenciada. Pertinência do provimento antecipado. Imposição de os demandantes prestarem contas das despesas a que se destinam os valores recebidos em pensionamento. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70076272582, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. HOMOCÍDIO DOLOSO PRATICADO CONTRA O GENITOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Reconhecido no âmbito criminal, por sentença condenatória transitada em julgado, o homicídio praticado pelo réu contra o genitor da parte autora, tal fato torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal), bem como descabido questionar acerca da existência do fato ou sobre quem seja o autor, nos termos do art. 935 do Código Civil. 2. Pensionamento mensal: ausentes nos autos elementos de prova que corroborem a alegação de que o réu não possui condições de arcar com o pagamento da pensão mensal determinada pelo juízo (62,5% do salário mínimo nacional vigente). Os demonstrativos de pagamento do ano de 2009 mostram que réu tinha renda mensal líquida quase três vezes o salário mínimo da época, o que torna o valor do pensionamento mensal fixado pelo juízo bastante razoável, não merecendo redução. 3. Indenização por dano moral: o valor fixado em R$ 30.000,00 não pode ser reputado reduzido, considerando os parâmetros utilizados em ações civis ex delicto analisadas no âmbito desta Corte nos casos de homicídio doloso, em que já se observou montantes consideravelmente maiores em situações análogas. Ausência de violação ao princípio da proporcionalidade, bem como inexistente enriquecimento sem causa da parte autora. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70080785314, Sexta Câmara Cível, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em 26/09/2019)

Como bem ressaltado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, “impõe esclarecer que, àquele que pretende ingressar em via preferencial, compete o dever de cuidado no sentido de observar o fluxo de veículos e fazer a manobra somente quando houver total segurança para tanto, consoante dispõem os artigos 29, inciso III, alínea ‘a’, 34 e 44, do Código de Trânsito Brasileiro”.

Por fim, tenho que o perigo de irreversibilidade deve ser visto à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar do autor agravado (vítima de gravíssimas lesões em decorrência do acidente automobilístico em questão), e o prejuízo financeiro a ser suportado pela agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido em sua integridade física, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

Ademais, não é de se olvidar que a lide originária encontra-se em sua fase inicial e, que, somente após a devida instrução da causa, por certo, serão trazidos ao bojo dos autos mais elementos para a mensuração definitiva do valor a ser fixado a título de pensão em favor do agravado.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020